Tribunal: TJDFT
Processo: 0731642-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731642-03.2022.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEFFERSON WANDERLEY CARVALHO DA SILVA EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JEFFERSON WANDERLEY CARVALHO DA SILVA, contra o acórdão n. 1781954, exarado sob o ID 53582536, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo embargante, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 53792149 observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023 às 16:18:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora